Tribunal: TJES
Processo: 0001665-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001665-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MERCEARIA NACIONAIS S A e outros

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL FIXADO POR LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA DEDUÇÃO DE 17% SOBRE A ÁREA AFORADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA 60% DA AVALIAÇÃO EM RAZÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, ao julgar ação de desapropriação, fixou a indenização devida ao expropriado no valor de R$ 13.274.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do laudo pericial (02/10/2023) até o efetivo pagamento, acrescida de juros moratórios. O ente expropriante sustenta que a indenização deveria ser reduzida em razão do aforamento da área, com dedução de 17% conforme o art. 103, §2º, do Decreto-Lei nº 9.760/1946, bem como limitada a 60% do valor apurado para a área de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização deve ser reduzido em 17% em razão do aforamento do imóvel desapropriado; e (ii) estabelecer se a indenização deve ser limitada a 60% da avaliação da área ocupada em regime de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado nos autos, com base na NBR 14.653-2 da ABNT, conclui que a condição de aforamento do imóvel não influencia no valor venal do bem, pois os critérios utilizados se baseiam no mercado imobiliário.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos dos autos, conforme o art. 479 do CPC. No entanto, para afastar a perícia, é necessária prova robusta em sentido contrário, o que não foi produzido pelo apelante.

A enfiteuse, prevista no Código Civil de 1916 e mantida para terrenos de marinha pela CF/1988, art. 20, VII, confere ao foreiro o domínio útil, com direitos de uso, gozo e disposição do imóvel, justificando a integralidade da indenização.

Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal reconhecem que a justa indenização deve considerar o valor de mercado do imóvel, afastando limitações arbitrárias ao valor indenizatório.

O justo preço pago na desapropriação deve permitir ao expropriado a aquisição de um imóvel compatível com o bem desapropriado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condição de aforamento do imóvel desapropriado não justifica a dedução de 17% sobre o valor da indenização, pois o domínio útil confere ao foreiro os mesmos direitos econômicos da propriedade plena.

A indenização por desapropriação não deve ser limitada a 60% do valor da avaliação da área ocupada, pois não há norma que imponha tal restrição e o valor de mercado do imóvel deve ser considerado para garantir a justa indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV, e art. 20, VII; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 2º e 26; Decreto-Lei nº 9.760/1946, art. 103, §2º; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 40730/TO, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 25/02/2014; STJ, AgInt no REsp nº 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/04/2020; TJES, Remessa Necessária nº 026140006193, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 26/02/2019; TJES, Apelação nº 009150005016, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 04/09/2018; TJES, Apelação nº 00197641320148080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 07/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001665-82.2020.8.08.0024

A
PELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
:

MERCEARIA NACIONAIS S.A. E OUTRO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que
a
o desapropria
r o imóvel
, descrito no decreto expropriatório n°
1428-S/2019
, condenando-o a pagar ao expropriado o valor de R$
13.274.000,20
, com atualização a partir de 02.10.2023 (data do laudo definitivo), pelo IPCA, até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios, nos termos acima delineados;
não deduziu
o percentual de 17% (dezessete por cento), na área registrada, por se tratar de aforamento,
ne
ma redução da indenização
e o pagamento

de
60%
(sessenta por cento) referente a área de posse.

Pois bem
.

Em primeiro
,
ressaltemos que

a
desapropriação por utilidade pública é procedimento que requer o preenchimento de requisitos delimitados no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que, em suma, discute o valor da indenização devida ao expropriado.

A desapropriação,
per si
, não é discutida no procedimento pois, plenamente justificada por sua utilidade pública. É o que dispõem os artigos 5º XXIV da Constituição da República e o artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.364/41, subsumindo-se ao caso dos autos:

Art. 5º. (...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Art. 2
o

M
ediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

Nesse sentido segue o posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. MOTIVAÇÃO.
A motivação do ato administrativo é exigida quando indispensável para o exame de sua legalidade. No caso, a finalidade da desapropriação faz presumir o interesse público do decreto que declarou o imóvel de utilidade pública. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 40730 TO 2013/0017788-2, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2014).

Com isso, o laudo pericial produzido nos autos apurou o valor do imóvel objeto de desapropriação em R$ 13.274.000,20 (treze milhões, duzentos e setenta e quatro mil reais, e vinte centavos), tendo o
expert
consignado que
o aforamento da área não influencia no valor do imóvel. Vejamos:

2) Queira o Senhor Perito informar se o terreno possui área considerada terreno de marinha. Se sim, qual a influência desta área no terreno? Qual regime está enquadrado o terreno, aforamento ou ocupação?

RESPOSTA:
Conforme informado nos autos, a área desapropriada é aforada, porém de acordo com a NBR 14653-2 não há influência no valor venal do imóvel pois os elementos utilizados na inferência estatística são ofertas do mercado imobiliário.

7) Queira o Senhor Perito informar se foi observado o art 103,§2º do Decreto-Lei 9.760/1946? “§2º - Na consolidação pela União do domínio pleno do terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do mesmo domínio a importância equivalente a 17% correspondente ao valor do domínio direto.”

RESPOSTA:
Vide resposta do quesito 2.

A4) CONCLUSÃO: O valor da área total de 8.855,78m2 sendo constituída de área averbada de 7.274,41m2 e área não averbada (posse) de 1.581,37m2, situado na Avenida Nair Azevedo Silva, nº 375, Ilha do Príncipe, Vitória/es, conforme memória de cálculo em anexo e enquadramento na NBR 14.653-2 da ABNT, resultou no valor de R$13.274.000,001 (treze milhões, duzentos setenta e quatro mil Reais) referente ao mês de setembro de 2023.

Imperioso ressaltar,
que
a teor do art.
479 do CPC
, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua livre convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Por outro lado, vigora também no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-lhe, apenas, a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento.

Embora o laudo técnico não vincule o julgador, em face do princípio da livre apreciação das provas, faz-se necessária, para sua desqualificação e invalidade, a produção de prova robusta pela parte que o impugna, a qual, contudo, não foi produzida no caso em apreço. Não vislumbro nos autos nenhum elemento probatório relevante que possa destituir a perícia realizada, uma vez que esta transcorreu normalmente conforme as regras processuais pertinentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 DO CPC. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como da atribuição do peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos
.
2. Os fundamentos que o levaram a determinada conclusão, entretanto, devem ser expostos de forma coerente, atrelados à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do CPC). 3. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser
objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes,
nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1837391 DF 2015/0148707-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Desse modo, entendo que o laudo pericial formulado pelo perito do d. Juízo apresenta-se de forma cuidadosamente mais fundamentada e aprofundada, considerando não só o valor de mercado, mas também o valor do terreno.

Destaco, pois, que a jurisprudência deste E. TJES considera que para se alcançar o valor da justa indenização o valor mercadológico do imóvel também deve ser utilizado como critério de aferição, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. PROVA PERICIAL. VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO. ART. 26, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. O laudo ofertado pelo perito judicial foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade do perito oficial para com os interesses das partes em litígio, que tiveram a oportunidade de acompanhar a perícia, a qual mostrou-se conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis urbanos (NBR 14653-2 da ABNT).
2. Reexame conhecido. Sentença Mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 026140006193, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO E COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO UTILIDADE PÚBLICA JUSTA INDENIZAÇÃO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO REMESSA CONHECIDA E PROVIDA PARA ADEQUAR OS ÍNDICES DE JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Em r. Sentença, consignou-se a necessidade de que os autos fossem remetidos em sede de remessa necessária, em razão da diferença detectada entre a oferta apresentada pelo Consórcio (como forma de indenização pela desapropriação havida) e o valor arbitrado na instância singela, nos moldes do Art. 28, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. II. O consórcio analisado constitui-se associação pública possuindo personalidade de direito público mormente porque, nos moldes do §1º, do Art. 6º da Lei nº 11.107/2005 O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados. REMESSA CONHECIDA. III. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
IV. In casu , a perícia de avaliação judicial considerou justa a indenização no valor de R$ 921.121,00 (novecentos e vinte e um mil, cento e vinte e um reais), devendo tal valor ser prestigiado, pois inexistem motivos razoáveis para afastar a avaliação profissional, cujo laudo foi elaborado de maneira imparcial, criteriosa e fundamentada, valendo-se do apoio da metodologia científica e, considerando, por fim, a expertise do profissional. PRECEDENTES.
V. Apelo voluntário conhecido, mas desprovido. VI. Remessa provida para adequar a r. Sentença: fixando a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da perícia judicial realizada (05/01/2016), juros compensatórios no importe de 6% (seis por cento) ao ano (ADI 2332), desde a antecipada imissão na posse (Súmula nº 69, STJ), sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença e, por fim, juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento seria devido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 009150005016, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Nesses termos
,
tenho que
acertada a sentença
ao determinar o pagamento da avaliação apurado pelo
expert
sem a redução do valor, seja em razão do aforamento ou área possessória,
ainda, que em se tratando de terreno de marinha mantid
a
pelos recorridos sob o regime enfitêutico, ocorrendo,
in casu
, a desapropriação do domínio útil.

A enfiteuse é regulada pelo Código Civil de 1916, que permanece em vigor em relação às enfiteuses já constituídas, por força do art. 2.038 do Código Civil de 2002. Ela consiste no desmembramento do domínio pleno da propriedade imóvel em duas partes: o domínio direto e o domínio útil. Assim, enfiteuse é a situação jurídica na qual o proprietário (senhorio direto) confere a alguém (enfiteuta ou foreiro) o direito real relativo ao domínio útil do imóvel, mediante o pagamento de uma importância anual nominada de foro ou pensão.

Com a precisão que lhe é peculiar, Orlando Gomes enumera as obrigações do enfiteuta, que são: a) pagar o foro; b) pagar o laudêmio; c) conservar a substância da coisa; e d) pagar os impostos e taxas que gravam o imóvel. (Orlando Gomes, Direitos Reais. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 310).

Entendo que
a enfiteuse, o mais amplo dos direitos reais sobre a coisa alheia, consiste, no caso em tela, na manutenção de terrenos de marinha pela União (artigo 20, VII da Constituição Federal), transferindo-se o domínio útil que, por sua vez, compreende os direitos de uso, gozo e disposição, observadas, por certo, as disposições insertas no Decreto-Lei 9.760/46, que versa sobre o aforamento de bens da União.

Nesses termos
, não há que se
falar n
a redução dos valores a título indenizatório, apenas ao argumento de que não se transfere o domínio direto atribuído à União por questões de segurança nacional,
pois exceto pelo pagamento do laudêmio nar ocasião da transferência do domínio útil, não há diferença na transferência da propriedade plena e do domínio útil, em razão dos direitos inerentes a este último.

Insta salientar que em processo apreciado neste Órgão Fracionário, concluiu-se que as deduções pretendidas pelo
apelante em caso análogo – tratando-se inclusive de imóvel localizado na mesma região do ora expropriado - concluindo pela sua impossibilidade, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSE DECORRENTE DE OCUPAÇÃO REGULAR DE TERRENO DE MARINHA (ACRESCIDO DE MARINHA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. SEM INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de desapropriação por utilidade pública. 2. Expropriados que não detêm o domínio do bem, mas apenas a posse, que, no caso concreto, decorre de ocupação regular de terreno de marinha (acrescido de marinha). 3. O e. STF, no julgamento da ADI 2332, afirmou a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A do Decreto-lei n.º 3.365/41, que estabelece que os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. 4. Ausência de comprovação da perda de renda, na espécie, que impede a incidência de juros compensatórios sobre a indenização.
5. Não há norma que determine que, no caso de desapropriação de posse (domínio útil), o valor da indenização fique limitado a 60% (sessenta por cento) da avaliação . 6. Possibilidade de alienação do bem (com recolhimento de laudêmio) pelo ocupante por valor de mercado, sem nenhuma limitação, que também serve para justificar a improcedência do argumento de pagamento da indenização pelo valor de 60% (sessenta por cento) da avaliação.
7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00197641320148080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, o
justo preço pago
na ocasião da desapropriação
tem o condão de permitir ao expropriado adquirir imóvel compatível com aquele que lhe fora desapropriado.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Face ao desprovimento
recursal, majoro os honorários sucumbenciais em
0,5% (meio por cento), passando de 1% (um por cento), para 1,5% (um e meio por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC c/c artigo 27, §1º, do DL 3.365/41.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)